Tribunal: TJDFT
Processo: 0740383-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 21787714, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir a verba de honorários contratuais, correspondente a 30% do valor principal, em nome do advogado Dr. Claudionor Maciel Rodrigues de Almeida , OAB/DF No. 47935-A. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac